Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DO GENITOR E DOS DEMAIS HERDEIROS. ÂNIMO DE DONO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADOS. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA COERDEIRA. INVENTÁRIO EM CURSO. DIREITO DE USAR O BEM COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada da coisa, que pressupõe a prova da posse ininterrupta e com o ânimo de dono. 1.2. Na hipótese, a ré-reconvinte residia com o seu genitor (proprietário do imóvel) desde 2005 e continuou a residir no imóvel após a mudança do genitor (2018), por mera tolerância, e o falecimento do genitor (2020), por mera tolerância das demais herdeiras, que, em nenhum momento, renunciaram ao imóvel, tanto que em 20/10/2020, foi-lhe enviada notificação pelo genitor exigindo a desocupação do bem, repetida em 26/11/2020, desta vez pelas demais herdeiras.
2. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2.1. Conforme consignado na sentença, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel.
3. Se o inventário está em curso, sem a respectiva partilha, impossibilitada a extinção de condomínio referente a imóvel do acervo hereditário, diante da indivisibilidade determinada pelo art. 1.791 do Código Civil, e mantido o direito da coerdeira de usar o imóvel como sua residência, porquanto o bem também lhe pertence.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.